Tribunal: TJBA
Processo: 8103249-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103249-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA LUIZA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
RUANA KESSIA GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela
autora/apelante
, consumidora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada em face de
instituição financeira ré/apelada
, na qual se alegava a inexistência de relação contratual e a ilicitude da negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual e a origem do débito que motivou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, por se tratar de relação de consumo entre a instituição financeira fornecedora de serviços e a autora destinatária final.

4.
Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência da relação jurídica contratual e a legitimidade do débito quando o consumidor alega desconhecimento da dívida.

5.
A prova documental apresentada demonstra a contratação regular de conta digital e cartão de crédito pela autora, inclusive com utilização de plataforma eletrônica e validação por biometria facial compatível com seus documentos pessoais.

6.
As faturas juntadas evidenciam a utilização do cartão de crédito, pagamentos pretéritos e a inadimplência de valores vencidos nos meses subsequentes, sem comprovação de quitação integral.

7.
A autora não produziu prova mínima apta a desconstituir a legitimidade do débito nem comprovou impugnação administrativa prévia ou pagamento dos valores cobrados.

8.
A negativação do nome da consumidora inadimplente configura exercício regular do direito de cobrança da instituição financeira, inexistindo ato ilícito.

9.
Ausente ilicitude na conduta da ré, não se caracteriza dano moral indenizável, afastando-se a tese de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8103249-07.2023.8.05.0001
, em que são Apelante
RAFAELA LUIZA GOMES DA SILVA
e Apelado
BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente